Tribunal: STF
Processo: RHC 61544
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
PERICULOSIDADE PRESUMIDA (ARTS. 76, I E 78, I DO CP). EXTINÇÃO DO
PRAZO EXAMES ANUAIS SUBSEQUENTES. PERSISTENCIA DO ESTADO.
NÃO E CASO DE CESSAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA, AINDA QUE EXTINTO O
SEU PRAZO MINIMO, SE OS EXAMES SUBSEQUENTES, PROCEDIDOS ANUALMENTE,
CONSTATAM A CONTINUIDADE DO ESTADO PERIGOSO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.